Tribunal: TJSP
Processo: 1038571-90.2018.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1038571-90.2018.8.26.0002/50000, da Comarca
de São Paulo, em que é embargante TELEFONICA BRASIL S/A, é
embargado ROSENTHAL E SARFATIS METTA - SOCIEDADE DE
ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO
BISOGNI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038571-90.2018.8.26.0002/50000 -Voto no 34.099
2
Comarca: SÃO PAULO – F.R. SANTO AMARO – 4a VARA CÍVEL
Embargante: TELEFONICA BRASIL S/A
Embargada: ROSENTHAL E SARFATIS METTA SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
VOTO No 34.099
Inexistência de omissão, contradição ou
obscuridade.
Embargos
declaratórios
rejeitados.
Proferido o v. acórdão de fls. 203/209, que deu
provimento ao recurso de apelação interposto pela autora, opõe a ré
embargos declaratórios.
Sustenta a embargante, em suma, que o v.
acórdão se ressente de contradição, pois, ao reconhecer a obrigação
de restituição de valores à embargada, determinou como termo inicial
de incidência dos juros de mora a data de cada desembolso, o que
atrita com o art. 405 do Código Civil, segundo o qual, em casos de
responsabilidade contratual, referido encargo deve ser computado a
partir da citação. Por isso, requer o acolhimento dos embargos, com
efeito modificativo.
É o relatório.
O
v.
acórdão
não
contém
obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, únicas hipóteses de cabimento
de embargos declaratórios (art. 1.022 do CPC).
De início, registre-se que “a contradição que
autoriza os EDcl é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição
com a lei ou com o entendimento da parte (STJ, 4a T., EDclREsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038571-90.2018.8.26.0002/50000 -Voto no 34.099
3
218528-SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 7.5.2002, v.u., DJU
22.4.2002, p. 210)”.1
Ademais, o julgador não está obrigado a se
manifestar
sobre
todos
os
argumentos e dispositivos legais
mencionados pelas partes, bastando consignar as razões que entende
suficientes para proferir sua decisão. A propósito, o E. Superior
Tribunal de Justiça já expressou o entendimento de que “o órgão
jurisdicional, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir
comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua
fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo
que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio” (1a T., AI
169.073-SP, AgRg, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, j. 04.06.1998, DJU
17.08.1998, p. 44).
Não obstante, estão expostos de forma clara e
exaustiva no aresto os motivos pelos quais se deu provimento ao
recurso da embargada.
Quanto ao termo inicial dos juros de mora,
embora não seja necessário que o aresto explicite, um a um, os
dispositivos legais aplicáveis ou não ao caso, registre-se que foi
estabelecida a data dos respectivos desembolsos porque se
reconheceu que a embargada jamais teve amparo para a cobrança
mensal dos “serviços de terceiros”.2 Assim, sua mora remonta a cada
pagamento indevido realizado pela embargada.
No mais, registre-se que a discordância da
embargante em relação ao entendimento adotado por esta E. Corte ou
à valoração da prova não equivale à negativa de jurisdição, nem
1 NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, “Código de
Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante”, 11a ed., p. 948.
2 “O reconhecimento de que não há prova da contratação dos serviços, que incumbia
à ré, torna imperiosa não apenas a proibição de cobranças futuras, mas também a
obrigação de ressarcir o que já foi pago, em vista da ausência de amparo legal ou
contratual para tanto”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038571-90.2018.8.26.0002/50000 -Voto no 34.099
4
implica obscuridade, contradição ou omissão do julgado.
Se a parte entende que houve afronta à lei ou a
Constituição Federal, cabe a ela manejar, conforme o caso, Recurso
Especial ou Extraordinário (arts. 105, III, “a”, e 102, III, “a”, da CF), e
não embargos de declaração, os quais têm suas hipóteses de
cabimento taxativamente previstas no art. 1.022 no CPC.
Enfim, o que a embargante pretende é o reexame
de questão decidida e, consequentemente, nova decisão, o que é
incabível em sede de embargos declaratórios.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator